Tribunal: TJES
Processo: 0000019-74.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000019-74.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER LUIZ SARNAGLIA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: WALTER LUIZ SARNAGLIA

ADVOGADO

: DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO

: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WALTER LUIZ SARNAGLIA em face da r. sentença que julgou extinto o processo proposto pelo mesmo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, considerando a ausência de requerimento administrativo prévio para a viabilização do pedido de alongamento da dívida rural previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018, do Bacen.

Aduziu, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito; (ii) o direito ao alongamento da dívida rural, conforme expresso no texto legal e confirmado pela jurisprudência. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, dada a ausência de angularização processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: WALTER LUIZ SARNAGLIA

ADVOGADO

: DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO

: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

O Recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, o prévio requerimento administrativo constitui condição de viabilidade da demanda que visa ao alongamento da dívida rural, tendo colacionado julgados deste e. TJES nesse sentido.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
[1]
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e o consequente indeferimento da inicial. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse do Recorrente, não há que se falar em nulidade da r. sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação.

É como voto.

2. MÉRITO.

De acordo com a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça e, ainda, os precedentes unânimes deste colegiado, muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito.

Há, pois, numerosos julgados nesse sentido:

APELAÇÃO PRELIMINARES DESERÇÃO REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA MÉRITO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL RENEGOCIAÇÃO JÁ EFETUADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (ESTIAGEM) RISCO INERENTE AO NEGÓCIO MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA PRETENSÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. Preliminar: deserção recursal 1. A ordem processual vigente prevê, nas hipóteses em que o pedido de gratuidade judiciária ocorrer em preliminar recursal, a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil. Todavia, indeferido o beneplácito, cumpre ao relator fixar prazo para realização do respectivo recolhimento e à parte recorrente providenciá-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, foi exatamente o que ocorreu. A deserção somente se caracterizaria caso os apelantes deixassem de recolher o preparo no prazo estipulado. No entanto, o recolhimento foi comprovado dentro do prazo concedido. Preliminar rejeitada. Preliminar: inovação recursal 2. A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC) e pelo fato de que a alteração do pedido não é permitida após o saneamento do processo. De fato, percebe-se que o desvio de finalidade da renegociação em relação à contratação primitiva e a excessividade da multa contratual não foram alegadas na petição inicial, somente sendo ventiladas no presente apelo, o que impede o conhecimento das matérias por esta egrégia Corte, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Mérito 3.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
Precedente TJSP. 4. No caso concreto, além de verificar que já houve prorrogação do contrato primitivo de crédito rural, não consta nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pelos apelantes, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado , documento este que não instruiu os autos. Precedentes. 5. A alegada situação de severa estiagem vivenciada pelos apelantes, em meados de 2014 até o início de 2016, não os desobriga da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural. 6. A simples declaração de ser vítima da crise financeira que assolou o país ou, ainda, de eventuais reflexos de retração da economia mundial, não é, por si só, suficiente para a configuração da onerosidade excessiva do contrato. Precedente TJMS. Aliás, os autores possuem elevado patrimônio pessoal e financeiro, muito superior ao débito existente, são proprietários de vários terrenos rurais, sítios, veículos, além de sócios em diversas empresas. 7. Outrossim, a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Precedentes. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044170001570, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante
. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA. 1 D e acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Apelação Cível - Nº 0003953-67.2019.8.08.0014(014190039629) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE DYEGO ROMANHA DE ARAUJO APELADO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A BANESTES Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ALONGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL INTEMPÉRIE CLIMÁTICA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO IMPROVIDO. I O alongamento de dívida rural, que nada mais é do que uma possibilidade legal de prorrogação do pagamento de mútuo, é um direito do devedor. II A possibilidade de valer-se dessa modalidade de renegociação de dívida exige do devedor a observância de determinados requisitos, dentre eles o requerimento administrativo prévio à instituição financeira. III Sem a recusa do credor acerca do pedido de renegociação, descabe ao devedor a propositura de ação judicial, faltando-lhe interesse, consoante já sedimentado no seio jurisprudencial. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190039629, Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A RENEGOCIAÇÃO E RETIRAR O NOME DO AGRAVANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações trazidas pelo Agravante, de fato, verifica-se nos autos que o documento utilizado pelo agravante como suposta recusa de renegociação, trata-se, na realidade, de uma carta direcionada a terceiro, estranho aos autos, ou seja, não possuindo qualquer relação com a demanda sub examine 2.
Acerca da necessidade de apresentação da recusa pela Instituição Financeira, o c. STJ já assentou o seguinte: "
A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática
" (AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1.382.180 - GO, Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019)
. Neste contexto, acertada a decisão vergastada ao rejeitar o pleito de antecipação de tutela formulado, em virtude da ausência de comprovação da recusa do Agravado em renegociar a dívida. 3. A apreciação do documento novo nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, devendo, portanto, ser submetida ao crivo do Magistrado de primeiro grau. 4. Observa-se que a inscrição do agravante no Serviço de Proteção ao Crédito se mostra, num primeiro momento, regular, pois o próprio Recorrente ressaltou a existência da sua inadimplência, fato que autorizaria a instituição a promover a sua inscrição nos cadastros de inadimplência. 5. No tocante ao pleito de recebimento do aditamento às razões recursais, tem-se que o mesmo não comporta acolhimento, tendo em vista a incidência de preclusão consumativa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o exame dos embargos de declaração.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000485, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Nessa linha, há precedente do c. STJ no mesmo caminho:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.

FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.

2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova.

4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Dessa maneira, não apresentado o requerimento administrativo prévio, mostra-se irretocável a r. sentença objurgada.

Ainda que assim não fosse, outro requisito não fora observado pelo Demandante.

O pedido de alongamento da dívida foi formulado expressamente com base no disposto na Resolução nº 4.660/2018, segundo a qual o prazo para adesão à prorrogação seria de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do texto legal, veiculado em
18.5.2018
. Portanto, findo em novembro do mesmo ano.

Desse modo, considerando a ausência de prova de que a pretensão fora manifestada anteriormente à propositura da demanda, que foi protocolada em
janeiro de 2020
, vejo que também o pressuposto temporal deixou de ser respeitado pelo requerente, o que reforça a coerência da r. sentença de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram sequer arbitrados na r. sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

[1]
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: WALTER LUIZ SARNAGLIA

ADVOGADO

: DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO

: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão. Precedentes do TJES e do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.